Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação condenatória n.o 0702242-93.2022.8.07.0018, ajuizada por MARTA CELINA CARVALHO DE ALMEIDA (agravada/autora), que não se manifestou sobre a prescrição alegada pela agravante e que determinou que a prova pericial seja rateada por ambas as partes, nos seguintes termos: “A autora apresentou nova procuração (ID 131629752), por isso, retifique-se o cadastro. A decisão de ID 128130937 inverteu o ônus da prova e concedeu novo prazo ao réu para especificar as provas que pretendia produzir, tendo ele noticiado a impossibilidade de indicação de especialista para produção da prova técnica simplificada e pleiteado a produção de prova pericial e oral. Conforme destacado na referida decisão a lide apresentada aponta como questões de direito relevantes para o exame do mérito a responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, pois a autora sustenta que o paciente foi admitido para tratamento psiquiátrico e saiu de lá sem vida, devido a uma lesão grave na cabeça, causada por um instrumento contundente e o réu, por sua vez, alega que o problema do paciente era neurológico e a morte não foi ocasionada por erro ou omissão médica. No intuito de dirimir a controvérsia apontada as partes pleitearam a produção de prova pericial e, por se tratar de questão eminentemente técnica, defiro a prova pericial médica requerida pelas partes (ID 127230304, 127627010 e 131449873). Nomeio como perito do juízo o médico Leandro Pretto Flores (telefone 99665-7171 / 3340-5318, e-mail leandroprettoflores@hotmail.com), com especialidade em neurologia e neurocirurgia, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários. A prova pericial foi requerida por ambas as partes, portanto, os honorários periciais serão rateados entre elas, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil. A autora é beneficiária da gratuidade da justiça, portanto, no caso de ser sucumbente haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria GPR 1155 de 24/6/2019. O pagamento a ser efetuado por este Tribunal de Justiça é restrito ao valor contido no anexo descrito, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça e, caso o juiz fixe valor superior a diferença deverá ser cobrada da parte, conforme § 2o do artigo 2o da Portaria. No entanto, se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. Os quesitos e indicação de assistente técnico deverão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias (§ 3o do artigo 465 do Código de Processo Civil) e, em seguida, venham os autos conclusos para a fixação dos honorários, que deverão ser depositados pelo réu, na proporção de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da referida decisão. O perito deverá informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil. O prazo para entrega do laudo é de 30 dias a contar do exame realizado e acompanhado pelas partes. No mesmo prazo, manifeste-se a autora acerca da alegação de prescrição da pretensão apresentada pelo réu na peça de ID 131449873, sob o fundamento que os fatos aconteceram em 2016, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. A secretaria deverá cumprir os atos independentemente de conclusão. Após a produção da prova pericial será analisado o pedido de produção de prova oral.” Alega a agravante, em suma, que a decisão recorrida deixou de analisar a alegação do Distrito Federal “quanto à ocorrência de prescrição. Apesar da interposição dos embargos de declaração, não foram providos esses para sanar a omissão apontada quanto à não manifestação de mais de cinco anos entre o fato e o ajuizamento da ação” (ID 38601364 – pág. 4). Ademais, afirma que a decisão não limitou o valor dos honorários também em relação ao embargante, deixando de observar o artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil. Por isso, alega que “o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário de assistência judiciária deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante, o que não foi observado pela decisão agravada” (ID 38601364 – pág. 4). Por fim, aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, visto que “a fase probatória está na iminência de ser realizada apesar dos vícios apontados na decisão de ID 131741474, inclusive em desobediência ao que determina art 95, §3, do CPC” (ID 38601364 – pág. 6). Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A agravante afirmou que a decisão recorrida não se manifestou sobre a suposta prescrição, porém, não é verdade. Sobre o tema, a decisão assim se manifestou (ID 131741474 dos autos de origem): “(...) No mesmo prazo, manifeste-se a autora acerca da alegação de prescrição da pretensão apresentada pelo réu na peça de ID 131449873, sob o fundamento que os fatos aconteceram em 2016, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.” Ademais, ainda que a decisão fosse omissa neste ponto, a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo, portanto, urgência que justifique a concessão da liminar. Lado outro, também não verifico a probabilidade do direito no tocante à questão dos honorários. É cediço que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente. Todavia, se essa parte for beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao Estado o ônus de arcar com as custas da realização da prova, vez que decorre do seu dever constitucional de assegurar, aos necessitados, o acesso à Justiça, o que também reforça a ideia de que a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito. O artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Cabe mencionar que essa limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil) (AgInt no AREsp 1706942/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.4.2021, DJe 17.6.2021). O agravante sustenta que os honorários periciais devem estar limitados ao montante previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. O caso dos autos, contudo, possui especificidades que não ensejam o referido entendimento. O Distrito Federal, que é réu no processo originário, foi quem requereu a prova pericial, o que, a princípio, atrai a regra insculpida no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. O ente público não é um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil), mas reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita. Ademais, o ente distrital não litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual não há óbice para que os honorários periciais sejam fixados em quantia superior ao limite estabelecido na Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que homologou de valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. 2.1. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido". (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/7/2019),. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora